Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, em que a parte executada argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois encontram-se depositados em caderneta de poupança. 1.1. A parte agravante requer o desbloqueio dos valores por se tratar de verba impenhorável.
2. O artigo 832 do CPC estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2.1. Ainda sobre o tema, estabelece o art. 854, §3o, I, do CPC, que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 2.2. Desta feita, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo”. (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021).
3. Na hipótese em análise, contudo, inexiste comprovação suficiente quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança, mesmo porque, o que se verifica dos autos, o valor bloqueado ocorrer de quantia existente na conta corrente da parte executada e não de sua poupança. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada.
4. Recurso desprovido.